Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707584-50.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO ESTEVAM DE SOUZA RECORRIDA: MERCADO AGUAS CLARAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. RECONHECIMENTO. ART. 51, § 5o, DA LEI 8.245/91. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 45 DA LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FUNDO DE COMÉRCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CPC. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento do depoimento pessoal da parte não constitui cerceamento de defesa, se outros elementos da instrução se apresentam suficientes para embasar o convencimento sentencial. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil. Assim, mostra-se igualmente inócua a avaliação do fundo de comércio, haja vista que, caso deferido o respectivo pedido indenizatório, a avaliação poderá ser realizada em cumprimento de sentença, conferindo celeridade e redução de custos à instrução processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A decadência do direito à renovação compulsória pretendida, nos termos do art. 51, § 5o, da Lei 8.245/91, impõe à parte o ajuizamento da ação renovatória no interregno de, no máximo, 1 ano e, no mínimo, 6 meses anteriormente ao termo final do contrato de locação. 3. A locação com prazo de um ano, ou, dois anos de duração, como no caso do último contrato firmado entre as partes, não configura a hipótese do artigo 45 da Lei 8.245/91, que estabelece serem nulas de pleno direito, apenas cláusulas inseridas no contrato locatício, que visem a elidir os objetivos da Lei, notadamente, aquelas que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto, inexistentes no caso. 4. Consoante determinação do artigo 292, inciso VIII, do CPC, em se tratando de ação em que formulados pedidos de caráter subsidiário, deverá o valor da causa corresponder ao valor do pedido principal. Outrossim, o art. 58, inc.III, da Lei 8.245/91, dispõe que o valor da causa corresponderá a doze meses do valor do aluguel, na ação renovatória de locação. Correção de ofício do valor dado a causa, sem prejuízo da estipulação de honorários de advogado, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. 5. A desvalorização do fundo de comércio é devida nos casos em que o locatário não obteve a renovação compulsória pelas razões descritas no § 3o da Lei (em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar), situações que divergem da hipótese dos autos. 6. Apelação conhecida e desprovida. Valor da causa corrigido de ofício. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 292, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil, defendendo que os pedidos formulados na inicial possuem caráter alternativo, devendo ser aplicada, por conseguinte, a disposição legal, para corresponder ao valor do maior pedido; b) artigos 9o, 10, 85, §§2o e 8o, 293 e 494, todos do CPC; 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que houve preclusão quanto à correção do valor da causa e sua modificação causa evidente minoração dos honorários advocatícios. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados LAÍSE MELO GUIMARÃES, OAB/Df 34.082 e DIEGO DOS SANTOS FERNANDES, OAB/DF 42.765. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as futuras intimações sejam efetuadas em nome dos advogados ORLEINDO DO NASCIMENTO, OAB/MG 193.501 e ADELINO JOSÉ DE CARVALHO DIAS, OAB/DF 75.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo , 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 292, incisos VII e VIII, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Insta consignar que o juiz, ou o órgão julgador, não deve se limitar às terminologias utilizadas quando manifesto o seu emprego inadequado. Na hipótese, em que pese constar da petição inicial que os pedidos seriam alternativos, indubitável é seu caráter subsidiário, uma vez que o pedido principal consistia na renovação do contrato e o subsidiário no arbitramento de indenização, apenas no caso do indeferimento do primeiro pedido, o que se depreende, inclusive, do próprio pedido formulado na petição inicial, ao dispor (ID 27804243), in verbis: “Desta forma, em eventual desocupação, deverá ser fixada pelo juízo a indenização pelo fundo de comércio estabelecido, de forma a suportar a perda da clientela já estabelecida, fato que pode ser apurado por perito judicial.” , e “caso não seja deferida a renovação que se pleiteia, seja condenado o Requerido a indenizar o Autor pelo fundo de comercial em valor nunca inferior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme será apurado por perícia técnica” (ID 43456633). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 9o, 10, 85, §§2o e 8o, 293 e 494, todos do CPC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ”"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido" (REsp 1.791.875/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/3/2019).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.340.244/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que as futuras publicações do recorrente sejam realizadas em nome dos advogados LAÍSE MELO GUIMARÃES, OAB/Df 34.082 e DIEGO DOS SANTOS FERNANDES, OAB/DF 42.765, e as da parte recorrida, por sua vez, ocorram em nome dos advogados ORLEINDO DO NASCIMENTO, OAB/MG 193.501 e ADELINO JOSÉ DE CARVALHO DIAS, OAB/DF 75.427. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023